Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO DE FATO. OBSCURIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante alega que o Acórdão contém erro de fato e obscuridade, ao considerar inexistente fato existente, a partir do momento que reconhece o inadimplemento remanescente de apenas 3 (três) meses de acompanhamento dos processos (R$ 300,00), quando o certo, no seu entendimento, foram inadimplidos 08 meses pelo embargado (R$ 800,00).
3. Não assiste razão à embargante. A questão do montante devido, a título de acompanhamento processual (3 meses), foi resolvida na sentença, tratando-se de capítulo que transitou livremente em julgado, ante a ausência de recurso da embargante. O acórdão, cabe esclarecer, apenas referiu-se a tal valor, para consolidar o total dos honorários advocatícios, de modo que inexistiu, por óbvio, julgamento sobre o tema.
4. Nesse passo, forçoso reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, mormente quando a embargante, em contrarrazões ao recurso inominado, atuando em causa própria, reconhece a falta de insurgência contra a taxa de acompanhamento (item 4.2 – ID 19095095 - p. 8). A conduta, ademais, tangencia à litigância de má-fé, com tese absolutamente infundada, qual seja, de reconhecimento, pelo acórdão, de fato existente como inexistente, aliás, fundamento próprio de ação rescisória, apenas admissível na jurisdição comum (CPC, art. 966, VIII, c/c o seu §1°).
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, condeno a embargante a pagar ao embargado a multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.